Tribunal: TJMMG
Processo: 2000421-26.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000421-26.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/04/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ART. 166 DO CPM – COMPROVAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Geraldo Magela da Silva Moreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilicitude da prova, suscitada pela defesa e, no mérito, também a unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, apenas para reformar o quantum da pena aplicada para 6 (seis) meses de detenção, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena ao apelante. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.449/22-IPM/42 BPM (Evento 1 – Processo n. 2000127-71.2023.9.13.0002). O Promotor de Justiça oficiante na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Geraldo Magela da Silva Moreira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 01/06/2022, o denunciado Cb PM Geraldo Magela da Silva Moreira publicou em sua página na rede social ‘’instagram’’ (@cabomagela) uma imagem referente a uma Sd PM utilizando em seu fardamento uma câmera filmadora. Na legenda da referida postagem, o militar teceu críticas indevidas de cunho pejorativos à inovação da utilização de câmeras filmadoras acopladas ao fardamento da tropa, adquiridas pelo governo do Estado de Minas Gerais, em prol dos militares. Através de denúncia anônima feita à Corregedoria da Polícia Militar, ocorrida em 02/06/2022, dia seguinte à postagem realizada pelo denunciado, foram juntados os ‘’prints’’ da tela do seu perfil na referida rede social denominada Instagram. Foi possível verificar que o militar criticou as câmeras filmadoras que os militares passariam a usar em suas atividades operacionais, insinuando que a desconfiança iria sempre recair sobre os mesmos, denominados “réus do sistema”, pois ao invés das referidas câmeras resguardarem a atividade policial, serviriam na verdade para "monitorá- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 los", e mais, que as tornozeleiras continuariam sendo arrancadas dos criminosos, mas que um dia estariam presas às pernas dos policiais. Destaca-se os seguintes comentários pejorativos do denunciado postados no Instagram, que assim se expressou em sua rede social: “Dia após dia a tropa tem sido surpreendida. É como esposa traída, é sempre a última a saber. Ei tropa vocês irão ganhar um presentinho; câmeras munidas de GPS e arbítrio de alguém – muito mais poderoso – para decidir qual o filme a ser rodado. Isso mesmo, entramos na era da tecnologia! Poderia ser motivo de celebração, não fosse o que está por detrás. Ah, mas é para resguardar o policial em suas ações, diria alguém revestido de autoridade. Ao que respondo: MENTIRA! A desconfiança recai sobre nós, sim, nós, os que se travestem do Estado em defesa do bem comum, que lutam com coragem pela vida de desconhecidos; nós que vivemos um dilema a cada turno; será que voltarei vivo hoje? Nos tornamos os réus do sistema. Enquanto seremos os monitorados, as tornozeleiras continuarão sendo arrancadas dos criminosos. Até chegar o dia em que elas estarão presas às pernas dos policiais. Isso me remete ao Panóptico, onde o preso seria vigiado por todos os ângulos e olhares. Esse é o Panóptico do novo século, nós somos criminosos do novo século. Continuo na esperança de que um dia seremos consultados e/ou teremos voz nas decisões em que nos envolvem. Não sou massa de manobra nem experimento de outros órgãos. Cb Magela.” (grifamos) Dessa forma, deixou o denunciado de observar o “Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG” que tratou da indevida e prejudicial exposição da imagem institucional da PMMG por parte de seus integrantes por meio das redes sociais, a qual estabeleceu determinação clara e objetiva a todos os militares acerca da compulsoriedade da abstenção das condutas nele elencadas e das repercussões penais, disciplinares e administrativas que poderiam advir em face do seu descumprimento. Deixou também de observar o contido no “Memorando Circular n. 10.275.0/2020 – EMPM”, pois, inobstante o fato de o militar utilizar a sua conta e perfil pessoal nas redes sociais, fazer o uso de equipamento particular de mídia, poder estar em horário de folga no momento da publicação e o conteúdo publicado não tratar de assunto afeto ao exercício do cargo militar que ocupa, há que se esclarecer que a imagem da PMMG perante a sociedade passa a ser negativamente afetada, com reflexos diretos no decoro da classe de militares, no momento em que o autor da postagem faz o indevido uso da farda ou de outros elementos que o identifique como militar. Portanto, o denunciado, possuidor de conta no perfil Instagram denominado @cabomagela, identificando-o como integrante da Polícia Militar, agiu em desobediência aos preceitos da hierarquia e da disciplina militar, e, por dever de ofício, não absteve-se de vincular a imagem institucional em publicações nas redes sociais nos termos já expostos, isto é, sem preservar nem zelar pela imagem da Instituição de que é integrante, no momento em que postou em rede social, comentários de conteúdo pejorativo a despeito da aquisição de câmeras operacionais pelo Estado, a fim de que os militares as utilizem durante as operações policiais. ante do exposto, o denunciado GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA encontra-se incurso no art. 166 do Código Penal Militar (Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo) [...] (Evento 1 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 24/05/2023 (Evento 1 – RECE_DENUN1). As partes não indicaram testemunhas (Eventos 7, 8 e 9). O interrogatório do acusado Cabo PM Geraldo Magela da Silva Moreira ocorreu no dia 29/09/2023, ocasião em que ele optou por permanecer calado (Evento 22). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 26 e 28). Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais de forma oral, em plenário de julgamento (Eventos 34 e 37). Concluída a instrução processual, em 24/11/2023, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, essa requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do militar, com fulcro no artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu: por unanimidade de votos, condenou o acusado quanto ao crime do art. 166 do CPM. Por maioria de quatro votos a um, fixou a pena em 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sem direito a Suspensão Condicional da Pena e com direito a recorrer em liberdade. O MM. Juiz de Direito e os Juízes Militares 1º Ten PM Ricardo Alessandro G. da Silva, Cap PM Paulo Vinicius R. de Matos e Maj PM Gustavo de Almeida Silva condenaram o acusado a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sem direito a Suspensão Condicional da Pena e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar 1º Ten PM Jangeolaine das Chagas Silva votou vencido quanto a pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, sem direito a Suspensão Condicional da Pena e com direito a recorrer em liberdade. (Evento 50). As partes foram intimadas da sentença condenatória acostada no evento 53 (Eventos 55, 56, 60 e 62). Irresignada a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 65). Em suas razões recursais, alegou preliminarmente a ilicitude da prova utilizada para embasar a condenação do apelante, qual seja, o “print” da postagem supostamente realizada pelo militar em suas redes sociais. Asseverou que, atualmente, em razão da difusão tecnológica informatizada, inúmeros aplicativos são criados diariamente, possibilitando a confecção de montagens que muito se assemelham à foto original, tornando-se simples modular uma imagem e textos a favor de quem desejar. Alegou que o “print” da postagem supostamente realizada pelo apelante deveria ter sido submetido à perícia técnica, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Civil (CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Questionou a confiabilidade do print, pois não se sabe como a imagem foi produzida; não houve verificação do conteúdo original, pois não foi possível localizar os aparelhos que produziram o print; não houve registro de quantas pessoas manipularam a imagem; e não foi feita uma análise, mesmo que superficial, da veracidade da imagem e do texto. Dessa forma, alegou que não há como utilizar a prova, sem saber se ela é de fato verdadeira. Ressaltou que a evidência digital só pode ser examinada pelos peritos criminais com treinamento específico, o que não ocorreu com a prova dos autos. Alegou que a cadeia de custódia da prova fora desrespeitada, inexistindo garantia de sua confiabilidade, integridade e integralidade, revestindo-se, portanto, de prova ilícita, em desacordo com o artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade, com o consequente desentranhamento do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal combinado com o art. 3º do CPPM. No mérito, alegou que o apelante foi condenado com base, exclusivamente, nas provas colhidas durante o inquérito policial militar, ou seja, sem o contraditório e a ampla defesa. Disse que o Ministério Público não produziu prova alguma capaz de demonstrar a culpabilidade do apelante, devendo, portanto, prevalecer o princípio da presunção de inocência – artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Afirmou que o Parquet não arrolou testemunhas, tampouco realizou requerimentos na fase do artigo 427 do CPPM. Salientou que o apelante relatou, em sede de IPM, que outras pessoas cuidavam de suas redes sociais e que inclusive poderia indicá-las. Todavia, disse que não foi de interesse do órgão acusatório aprofundar nas oitivas, tendo optado por renunciar a qualquer testemunha que pudesse ser ouvida e que viesse a confirmar não ter sido o apelante o autor da postagem. Nessa esteira, asseverou que o juiz forma a sua convicção a partir da análise das provas colhidas em juízo, não podendo pautar a sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos durante a investigação, em conformidade com o artigo 297 do CPPM e o artigo 155 do CPP. Outrossim, aduz que a única pessoa ouvida em juízo foi o apelante, que, em seu interrogatório, fez uso de seu direito ao silêncio, que conforme o artigo 308 do Código de Processo Penal Militar, não importa em confissão dos fatos imputados. Com tais fundamentos, alegou que, em decorrência da inexistência de provas produzidas em juízo, resta patente a necessidade de absolvição do apelante, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM). Para tanto, disse que o tipo penal previsto no artigo 166 do Código Penal Militar (CPM) tutela a autoridade e a disciplina militar, sendo o dolo o elemento subjetivo do tipo, não se admitindo, portanto, a prática de condutas por imprudência, negligência ou imperícia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou a ausência do dolo necessário para a configuração do delito em tela, uma vez que a crítica exarada na publicação não está direcionada ao Comando da PMMG, sendo apenas um alerta à população quanto à necessidade de valorizar a ação policial. Aduziu que o apelante não assumiu ser o autor da publicação, pelo contrário, ele informou, em sede de IPM, que várias pessoas tinham acesso à sua senha e conta do Instagram, sendo necessário inquirir todas elas para saber quem foi o autor da publicação. Concluiu que a autoria do delito não foi demonstrada de forma indubitável, devendo o apelante ser absolvido, com fulcro no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. Por conseguinte, alegou que, na eventualidade de entendimento diverso da absolvição, faz-se necessária a reforma da pena aplicada ao apelante. Alegou que, na dosimetria da pena, quando da análise das circunstâncias judiciais, o douto Conselho de Justiça incorreu em grave erro ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois, ao valorar negativamente a intensidade do dolo ou grau da culpa, a gravidade do crime, o meio empregado e o modo de execução, utilizou-se de fundamentação inerente ao próprio tipo penal. Na mesma esteira e já na segunda fase da dosimetria da pena, alegou a ausência de fundamentação concreta em relação à agravante prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar (por motivo fútil ou torpe) que fora aplicada ao apelante, violando, assim, os artigos 315, §2º, c/c o 564, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Com essas considerações, requereu que seja reconhecida a preliminar arguida para declarar nula a ação penal. No mérito, requereu que o apelante seja absolvido por inexistência de provas, com fulcro no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, ou alternativamente, nos termos da alínea, “e”, do mesmo dispositivo. Por fim, subsidiariamente, requereu que a pena fosse fixada no mínimo legal (Evento 70). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões. Em síntese, alegou que o apelante poderia ter arguido a ilicitude da prova na fase do artigo 427 do CPPM ou em alegações finais e, como não o fez, ocorreu a preclusão temporal e consumativa. Aduziu que não foi demonstrado nenhum prejuízo à defesa do apelante, não devendo, portanto, ser decretada a nulidade pleiteada. No mérito, alegou que as provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime praticado pelo apelante. Disse que a intenção do apelante era minar a confiança do uso de câmeras acopladas à farda, seja no seio da corporação, disseminando a inobservância da ética profissional, seja entre os civis, tentando desacreditar a Polícia Militar e o próprio governo do Estado. Salientou que o apelante, quando interrogado em sede de IPM, afirmou que “tinha coordenação sobre as pessoas e o material que era divulgado nessa conta de rede social”, fato comprovado pela assinatura "Cb Magela", inserida no texto citado na denúncia. Afirmou que o apelante é plenamente responsável pelo conteúdo, que, de forma desrespeitosa, comparou o uso de câmeras portáteis por policiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 militares com o uso de tornozeleiras eletrônicas por pessoas acusadas pela prática de delitos. Alegou que o apelante criticou ato do Governador do Estado de Minas Gerais e também do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, fato que atenta contra os pilares da hierarquia e da disciplina. Disse que o objeto jurídico tutelado pelo tipo penal é a autoridade e a administração militar, sendo certo que qualquer crítica desfavorável, feita de forma pública, que atinja esses princípios, se amolda ao tipo penal previsto no artigo 166 do CPM. Outrossim, defendeu que não houve qualquer ilegalidade quando da fixação da pena ao apelante. Por fim, disse que o apelante foi assessorado por uma equipe, utilizou uma ferramenta com amplo alcance e criticou uma medida do governo, atingindo as mais altas autoridades do Estado. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 73). O douto Procurador de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente, no que concerne à confusa preliminar de nulidade processual arguida pelo apelante (evento 70 – fls. 03/07), não merece qualquer guarida, visto que, além de fulminada pela preclusão temporal, sustenta-se na baldada premissa de que deveria ter sido realizada perícia técnica para aferição da autenticidade do print colacionado ao IPM (evento 1 – IPM2 – fls. 09 dos autos n° 2000127-71.2023.9.13.0002), sendo que, em seu interrogatório no referido procedimento, o apelante admitiu que a postagem contendo a crítica delituosa foi publicada em seu perfil, sob sua coordenação e mediante sua autorização (evento 1 – IPM2 – fls. 11/12 dos autos n° 2000127-71.2023.9.13.0002), não havendo que se falar, pois, em eventual e mirabolante quebra de cadeia de custódia de uma imagem que nada mais representa senão um recorte, um exemplar de um conteúdo disponível publicamente em uma rede social, na data dos fatos e acessível a todo e qualquer usuário. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente demonstrado que ele publicou em seu perfil pessoal na mídia compartilhada do Instagram, valendo-se de expressões sarcásticas e sob um enfoque sensacionalista, uma crítica ácida, aguda e direta à medida adotada pela administração pública, de modo geral, e executada pela administração militar, especificamente, consistente em fixar câmeras nos uniformes dos policiais militares durante atividades operacionais, conforme imagem retirada diretamente da mídia onde foi postada (evento 1 – IPM2 – fls. 09 dos autos n° 2000127-71.2023.9.13.0002). Transcendendo à emissão de um juízo meramente opinativo e construtivo, a conduta do réu despreza os pilares da hierarquia e da disciplina e insinua que as ações de segurança adotadas pelas autoridades hierárquicas máximas da Polícia Militar vêm acarretando o aprisionamento e enfraquecimento dos policiais militares, os quais têm se tornado “réus do sistema”, narrativa que pretende difundir um sentimento de autocomiseração no seu eleitorado e, assim, insuflá-lo contra os Comandantes da instituição militar, o que se enquadra precisamente no tipo previsto no artigo 166 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De igual forma, inexistem dúvidas quanto à autoria do delito, vez que este se materializou com a postagem no Instagram, cujo autor e subscritor convergem claramente para a pessoa do sentenciado, como por ele mesmo assumido no supracitado interrogatório em sede investigativa, no qual, inclusive, ele defendeu o teor da mensagem indevida, ainda que, obliquamente, objetivando alterar-lhe o cariz subversivo. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 53), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 73 – fls. 07/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em absolvição por inexistência do fato, ausência de dolo ou insuficiência de provas. Agora, no que se refere à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 70 – fls. 15/20), ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, e consideradas desfavoráveis ao condenado quatro delas, quais sejam, a intensidade do dolo, a gravidade do crime, o meio empregado e o modo de execução, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção. Vale anotar que nenhum acusado ostenta o direito à pena mínima. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2. ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). Portanto, totalmente justificável se mostra a reprimenda acima do mínimo legal imposta pelo Conselho Permanente de Justiça, inclusive podendo ser reputada benéfica diante de tantas circunstâncias judiciais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 desfavoráveis, tendo o sentenciante fundamentado, com a devida clareza, os motivos que justificaram a elevação da sanção. Por fim, em relação ao pleito de afastamento da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, da mesma forma não deve ser acolhido, porque, de fato, o delito de publicação ou crítica indevida foi cometido sem que o apelante detivesse qualquer conhecimento técnico para lastrear assuas palavras aviltantes, de maneira que a sua manifesta ignorância quanto aos efeitos benéficos das medidas de segurança repudiadas, inclusive para a preservação da idoneidade e o aperfeiçoamento da imagem pública da Polícia Militar, traduziu seu intuito de “arrebanhar adeptos dentro da corporação e, acintosamente, provocar discórdia, insubmissão e agitar ânimos contra a Administração Militar, os Comandos e os superiores hierárquicos em geral”, como, ao contrário do que aduzido no apelo, ficou satisfatoriamente fundamentado na sentença. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e o seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA A defesa do apelante suscitou questão prejudicial de mérito, consubstanciada na ilicitude da prova utilizada para embasar a condenação do apelante. No entanto, razão não lhe assiste. O art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o momento para a arguição de nulidades, in verbis: Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas: a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 In casu, verifica-se que a defesa do ora apelante, em momento algum da instrução processual, questionou a autenticidade ou a validade da referida prova. Inclusive, na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), manifestou-se pela ausência de requerimentos e pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 28). Dessa forma, entendo que a questão foi alcançada pela preclusão temporal, haja vista que, tendo a defesa a oportunidade de se manifestar, não o fez. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DEPOIMENTO ESPECIAL VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO TARDIA DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO PSICOLÓGICO ANTES DA AUDIÊNCIA. REVITIMIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA TANTO NA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE TEM ESPECIAL VALOR, QUANTO NAS DEMAIS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NO TRANSCURSO DA PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TENTATIVA. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. De fato, "não há como reconhecer a alegada nulidade do depoimento especial da vítima, visto que a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação ao formato e/ou ao desenvolvimento do ato judicial, cuja anulação é almejada. Assim, aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). (AgRg no AREsp n. 2.262.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE OITIVA DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 2. VÍDEO DO CORRÉU GRAVADO UNILATERALMENTE PELA DEFESA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 3. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa, o que revela o exaurimento do momento processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 170.058/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) Por tais razões, rejeito a preliminar de ilicitude da prova. No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante. Oportuno registrar que, apesar de o apelante ter feito uso de seu direito ao silêncio ao ser interrogado em juízo, verifica-se que ele admitiu, em seu depoimento no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.449/22, que as postagens publicadas em seu perfil eram realizadas com a sua autorização. Confira-se: QUE a postagem que ensejou a instauração do presente IPM foi feita no seu Instagram, na época em que ele era candidato a Deputado Federal; QUE sua conta do Instagram era administrada por aproximadamente dez pessoas, em virtude da candidatura; QUE tanto postagens em vídeo quanto textos e imagens eram postados de acordo com cada momento da campanha eleitoral; QUE a conta do Instagram @cabomagela pertence a ele; QUE as pessoas que administravam sua conta no Instagram o faziam com a sua autorização, e todas tinham a senha de acesso, que foi repassada por ele próprio às outras pessoas que administravam a conta com sua autorização; QUE ele tinha coordenação sobre as pessoas e o material que era divulgado nessa conta de rede social; QUE passou a utilizar sua conta no Instagram para fins de campanha eleitoral; QUE no caso dessa postagem, em momento nenhum houve crítica a ato do Comando da PMMG e que somente fez um alerta à população com relação aos valores da sociedade atual, que valoriza menos um policial do que o bandido, em algumas ocasiões; QUE inclusive, após essa postagem, ele teceu diversas discussões onde ele disse que se faz questão de filmar a ação policial, e não se filma um professor na sala de aula, por exemplo, porque a sociedade confia mais no professor do que no policial, e isso precisa ser revisto, de acordo com a proposta que ele fazia a respeito desse assunto na época das eleições [...] (Evento 1 – IPM2, págs. 11/12 – Processo 2000127-71.2023.9.13.0002). Dessa forma, temos que o conteúdo na mensagem publicada na conta de uma rede social (Instagram) que pertencente ao apelante é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, pois não deixa dúvida de que ele criticou, publicamente, ato do Governador do Estado de Minas Gerais e do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, as teses defensivas de absolvição por inexistência do fato, ou ausência de prova de sua existência, ou ainda ausência de dolo não merecem prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por fim, a defesa apresentou pedido alternativo de aplicação da pena em seu mínimo legal. Ora, temos que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, com base nos seguintes fundamentados: Intensidade do dolo ou grau da culpa: o próprio militar, quando interrogado, relatou que estava assessorado por equipe por se encontrar em período de eleição. Mesmo assim, decidiu, voluntariamente, por proceder com a divulgação do conteúdo de cunho altamente capcioso, o que demonstra intensa determinação no desígnio de atentar contra os pilares d Gravidade do crime praticado: se configura diante da constatação que o acusado criticou atos das autoridades máximas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Governo do Estado; Meio empregado: publicação em rede social, com potencialidade de atingir grande número de pessoas, extrapolando até mesmo o meio militar, o que desabona a imagem da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Governo do Estado, inclusive no âmbito da sociedade civil, em razão da notoriedade dos cargos; O modo de execução: é de se observar que o acusado proferiu discurso enviesado, tendencioso, bem como realizando comparações de um equipamento sério, importante e necessário, a tornozeleiras eletrônicas usadas criminosos, o que exacerbou, e muito, a conduta média do tipo penal; Nessa esteira, entendo que razão assiste parcialmente à defesa, pois os fundamentos utilizados, na análise da circunstância judicial da gravidade do crime praticado, é inerente ao tipo penal previsto no art. 166 do CPM, motivo pelo qual redimensiono a pena-base para 05 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, no tocante à alegação de ausência de fundamentação concreta em relação à aplicação da agravante prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar (por motivo fútil ou torpe), entendo que, ao contrário do que afirma a defesa do apelante, houve fundamentação válida e suficiente a amparar o agravamento procedido. Vejamos: Na segunda fase da dosimetria da pena, foi constatada a agravante no art. 70, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, devendo a pena ser elevada no quantum de um terço, na forma do art. 73, do Código Penal Militar. Tal aumento se justifica uma vez que as críticas foram proferidas sem que tivesse qualquer conhecimento técnico e com a finalidade de arrebanhar adeptos dentro da corporação e, acintosamente, provocar discórdia, insubmissão e agitar ânimos contra a Administração Militar, os Comandos e os superiores hierárquicos em geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dessa forma, inexistindo qualquer atenuante a ser considerada, fica a pena média fixada em 08 (oito) meses de detenção. No entanto, reduzo a fração do agravamento aplicada pelo juízo a quo de 1/3 para 1/5, nos moldes estabelecidos no art. 731 do CPM, motivo pelo qual, fixo a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena. Por fim, de ofício, reformo a sentença primeva também para conceder o benefício da suspensão condicional da pena em face da ausência de impedimento legal. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente apelo, apenas para reformar o quantum da pena aplicada para 06 (seis) meses de detenção e conceder o benefício da suspensão condicional da pena ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de abril de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.